Tribunal: TJDFT
Processo: 0717578-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ARRESTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O arresto, enquanto medida de natureza cautelar que visa assegurar a efetividade da execução, não se afasta da necessidade de caracterização dos pressupostos regulares das tutelas de urgência, em especial o risco de grave dano ou de difícil reparação.
2. Se ainda não esgotados os meios de localização dos devedores, estando pendente pesquisa junto aos sistemas de informação disponíveis para obtenção do atual endereço dos executados, incabível a medida cautelar do arresto.
3. Nos termos do ordenamento processual civil o próprio credor tem à sua disposição a possibilidade de proceder a averbação na matrícula do imóvel dado em garantia, obtendo assim, os mesmos efeitos práticos do arresto, consoante dispõe o art. 828 do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.